Tribunal: TJPA
Processo: 0002761-92.2020.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002761-92.2020.8.14.0048

APELANTE: JARDEL ARAUJO RAIOL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS CORRETAMENTE INDEFERIDO PELO JUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA.

AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM JUIZO E SEDE POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE AGENTES PUBLICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO CABÍVEL
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada

pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
Jardel Araujo Raiol
, pela prática dos crimes capitulados no 157, §2°-A, inciso I, e §2°, inciso II do CPB, na forma do art. 70 do CPB, a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Descreve a peça acusatória que no dia 04 de maio de 2020, por volta das 15h30min, no interior do estabelecimento denominado “Pop loteria”, localizado no bairro nova Brasileia, município de Salinópolis/PA, o denunciado de forma voluntária e consciente, em unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça e com uso de arma de fogo, a quantia de 1.000,00 (um mil reais) pertencente ao referido estabelecimento; 01 (um) aparelho celular da marca Asus e 01 (um) tablet de propriedade dos funcionários do local.

A denúncia foi recebida em 15/06/2020 (ID. 11669376 - Pág. 2), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos acima apontados.

Em razões de apelação, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a defesa requer a cassação da sentença com base no art. 386, VI do CPP, com a absolvição do apelante por considerar não haver provas suficientes para a condenação, e, alternativamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal em razão da primariedade do réu, com a devida substituição por penas alternativas (ID. 11669381 - Pág. 6 / 15).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, pugnando pela manutenção da sentença condenatória em todos os termos (ID. 11669381 - Pág. 29 / 43).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para redução da pena base próximo ao mínimo legal (ID. 12440541 – pag. 1/ 6).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso e passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA:

De acordo com a defesa o indeferimento do pedido de diligências formulado em favor do apelante, gera nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Conforme se depreende da decisão de ID 11669378 - Pág. 51/52, o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido da defesa nos seguintes termos:
“após o interrogatório do acusado a defesa requereu diligências, a fim de apresentar endereço de duas possíveis testemunhas informadas pelo réu, durante o interrogatório, para que posteriormente sejam ouvidas em juízo (...) não merece acolhimento o pleito da defesa, uma vez que ocorreu a preclusão consumativa, tendo em vista que o momento oportuno para fazê-lo, seria na defesa prévia.”

Em que pesem os argumentos recursais, a questão suscitada está preclusa já que o apelante deixou de apontar as referidas testemunhas no momento oportuno, por ocasião da defesa preliminar, quando poderia apresentá-las através de sua defesa técnica, mas não o fez, permanecendo inerte.

No mais, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo ao apelante.

Neste sentido são os julgados:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO PACIENTE PELA VÍTIMA TANTO EM JUÍZO QUANTO EM SOLO POLICIAL. DESCRIÇÃO DOS TRAÇOS FÍSICOS DO AGRESSOR. VÍTIMA EM PODER DE SEU ALGOZ POR CERCA DE 40 MINUTOS . AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também no depoimento da vítima em Juízo, a qual ratificou o reconhecimento feito em sede policial. (...) (12111817, 12111817, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

O depoimento das vítimas e demais testemunhas são seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, estando estes depoimentos em harmonia com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa no decorrer da instrução processual e possuindo valor probatório. Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO:

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através no Auto de Apresentação e Apreensão (ID.
11669373 - Pág. 8
) e no Auto de reconhecimento (ID.
11669373 - Pág. 14
).
Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmaram a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito (trechos extraídos da sentença de ID 11669380 - Pág. 4 / 5)

“O acusado, em juízo, negou a autoria delitiva. Conforme textuais:

ACUSADO JARDEL ARAÚJO RAIOL: que se encontrava na residência da namorada; que fica no bairro Bom Jesus, próximo do mercado Altas Horas, que era numa sexta feira; que não me recordo o dia que fui preso; que não estava com a moto; que acredito que a moto não foi usada no assalto; que tem uma honda pop; que não sei porque as vítimas estão me reconhecendo; que conheço o Gabriel; que ele não estava comigo e emprestei pra ele; que ele me devolveu no dia 04, sendo umas três horas da tarde; que em nenhum momento me encontrava com armamento senhor; que nunca fui preso; que nem de menor e nem abordagem; que Diego conheço ele desde criança; que essa acusação é fraudulenta, nem eu e nem o rapaz que eu estava; que ele saiu no mesmo dia e no mesmo instante; que o comércio pode registrar a filmagem e pode reconhecer a minha moto e eu; que não era eu que estava com a moto e quem estava com ela era meu amigo Diego; que ele deu fuga; que falava para ele parar e ele não parava; que não tenho nada a ver com esse assalto e sou inocente dessa acusação; que estava na casa da namorada e nome dela é bia; que é Bia Gomes; que ela não mora com minha mãe; que fica uns 500 a 600 metros a distância da casa da minha mãe; que ela me viu nessa hora saindo pra casa da minha namorada senhor, com certeza foi isso; que até então ela pediu pra levar ela e fui primeiro pra casa da minha namorada; que tinha emprestado mais cedo a moto e emprestei pro cabeludo e Matheus; que emprestei no horário de 11:00 para 12:00 e entregaram umas 15:00 ou 16:30, por ai assim, nesse horário; que acho que o nome dele é Thiaguinho; que eles moram no Bom Jesus, no meu bairro, na rua da Liberdade; que não participei deste assalto; que a rua da liberdade é longe do posto de saúde (...); que eles são os únicos suspeitos, porque emprestaram a moto; que me falou que ia levar a mãe dele pra fazer compras e muitas compras no supermercado e ele ajuda ela e foi por esse fato que umas onze horas ao meio dia pra comprar almoço e só foi entregar a moto por volta de 15:30 e 16:00 e foi na hora que me desloquei pra casa da minha namorada nesse horário ai. As testemunhas de defesa, no caso Diego e Francisca, afirmam que o acusado não participou do delito descrito na peça acusatória.

TESTEMUNHA DIEGO CORREA PANTOJA: que estava com ele quando foi preso; que era eu que conduzia a moto; que conheço do tempo de escola; que não mora no mesmo bairro; que não tinha habilitação; que a moto era do Jardel; que conduzia porque ele me deu pra levar ele na moto senhor; que fui conduzido e fui liberado; que o delegado falou que a moto tava no nome dele e sendo que não foi ele nem eu que assaltamos a vítima e nós não tava nesse roubo não; que estão me acusando do assalto da leal; que ele vai lá em casa ele; que a gente estava conversando pelo celular que ele iria lá em casa me buscar, umas cinco horas da tarde e que iria me levar na casa da minha namorada e ele foi lá me buscar; que quando vi a viatura eu acelerei a moto, porque eu não tenho habilitação e a polícia chegou lá falando que a gente estava roubando, sendo que a gente não tava; que eu tava em casa e ele na casa dele e ele foi me buscar umas cinco horas da tarde pra conhecer umas meninas; que não foi ele e nem eu também; que não sei pra quem foi que ele emprestou a moto dele; que ele não saiu porque a moto estava no nome dele; que não sei pra quem ele emprestou a moto e só ele que sabe pra quem foi; que do assalto foi de duas meninas; que não sei; que ele emprestou a moto dele; que somos amigos desde criança e estudamos juntos e ele trabalha no atalaia e eu também (...).

TESTEMUNHA FRANCISCA BATISTA DE ARAÚJO: que ele não fez isso; que nesse dia ele estava em casa e no horário que eles estão falando ai ele estava em casa e não saiu o dia todo e nesse horário ele tava lavando a moto dele e quando foi umas quatro e pouca ele saiu e nesse dia umas três e pouco ele emprestou a moto dele e não conheço o menino e não sei o nome e nem apelido e não sei; que nesse dia ele não saiu de casa; que era umas três e pouco que ele emprestou a moto e quando o rapaz retornou com a moto dele; que umas quatro e pouco ele saiu e disse que ia na casa de uma amiga; que foi por volta de umas três e meia que ele emprestou a moto; que ele devolveu e não era quatro horas e depois ele saiu (...); que não lembro pra quem ele emprestou a moto; que esse dia não sei se foi dia 05 de maio; que tava em casa nesse dia e não lembro o dia da semana. (...)

VÍTIMA CLEBSON CONCEIÇÃO DA SILVA: que estava na sala, quando ouvi o disparo e quando levantei da cadeira ele já botou a arma na minha cara e sendo que não olhei pra cara dele e só baixei e foi rápido; que foi duas pessoas e dispararam uma arma; que chegaram numa pop e era branca; que eram dois; que levaram mil reais, um aparelho e um tablet; que o tablete e o celular era meu, do Evanue não levaram porque ele correu, justamente por isso o disparo; que isso, mesmo (valor de mil reais, celular e tablete ); que praticamente foi isso mesmo, não sei o valor exato; que levaram o celular e o tablete; que a cara deles eu não vi e quem reconhece mais é a segunda vítima; que quando cheguei lá reconheci a moto; que não olhei pra cara dele e na hora que ele deu o tiro, eu já baixei a cabeça, justamente pra eu não olhar pra ele não dar outro disparo; que o outro viu a cara dele e saiu correndo e não consigo reconhecer ele; que só estava nós dois lá DEFESA: que não cheguei a ver o rosto do acusado; que aconteceu o disparo e ele apontou logo a arma pra minha cara; que não sei dizer, porque eu paralisei logo depois do disparo; que não cheguei a ver a placa da moto, mas reconheço que era uma moto branca; que não chegaram a ser devolvidos; que nenhum objeto foi devolvido. (...)

VÍTIMA EVANUE LUCAS FREITAS CASTRO: que eu que estava na frente, porque são divididas as partes, porque o Clebson é o gerente e eu trabalho lá na frente fazendo pagamento e nessa hora o Clebson estava lá atrás, como sempre ele fica lá atrás no computador, dando baixa no sistema e foi na hora que eles chegaram com a moto e o Jardel chegou né e entrou com a moto com tudo lá dentro e ele já chegou sacando a arma pra cima de mim, só que a minha reação foi, ai eu levantei e corri e na hora e na hora que eu corri o que estava como passageiro atirou atrás de mim; que levou a quantia e levou o telefone dele também; que o celular era do Clebson; que não levou nada meu porque eu corri; que reconheci o Jardel; que ele estava pilotando a moto; que entraram com a moto dentro do estabelecimento; que ele estava nervoso e ficou mais agoniado quando o parceiro dele atirou e ficou agoniado pra ir embora; que na hora ele viu o Cleber e foi pra cima do Cleber; que a moto era a mesma; que era branca e tinha umas listras, tipo um adesivo; que reconheci o Jardel e o outro não era o Diego; que o outro rapaz que estava com ele era um magrinho também e moreno; que não conheço o Gabriel; que a câmera não estava gravando, só filmando; que reconheço Jardel; que não reconheci Diego na delegacia; que não conhecia de outro local, mas já enxergava ele na rua; que reconheci pela foto dele; que os dois chegaram de máscara mas mesmo assim eu reconheci ele, mas confirmo que era ele com certeza; que não cobria todo o rosto; que ele baixinho, magrinho, meio moreno, que ele é pardo; que é ele. (...) Não bastasse a coerência e a segurança das declarações das vítimas, elas estão respaldadas pelos demais elementos de prova dos autos, em especial o depoimento prestado pelos depoimentos testemunhais, no caso do policial militar.

Conforme textuais: TESTEMUNHA PM EDSON DA SILVA BRITO: que recordo; que foi via NIOP; que informou que tinha acontecido o assalto na casa lotérica e saímos em ronda na cidade; que ele estava na ronda pop e quando viu a viatura ele pego fuga e fizemos o acompanhamento e no bairro do Botafogo ele entrou no beco e caiu no chão e a gente conseguiu agarrar; que não foi localizada a arma; que presenciei quando a vítima reconheceu; que tinha e era chamado Diego e era ele que pilotava a moto e Jardel estava na garupa; que era uma Honda Pop branca; que todos dois foram liberados; que a vítima reconheceu o Jardel e não reconheceu o Diego.”

Como se vê, os depoimentos das vítimas são seguros e lineares no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor. Frise-se que o depoimento dos ofendidos não está isolado e não foi o único sustentáculo da sentença já que suas declarações estão em harmonia com no contexto probatório

Assim, em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Primeiro porque a palavra das vítimas desfruta de credibilidade e está em harmonia com os demais elementos probatórios. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima, verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No mais, em que pese à defesa alegar que os depoimentos dos policiais não merecem guarida, é entendimento pacifico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO CONCISO E CONVERGENTE PRESTADO PELA VÍTIMA, BEM COMO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, ASSIM PELA MÃE DESTE, QUE AFIRMOU TER TOMADO CONHECIMENTO DE SUA CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IN DUBIO PRO REO. DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU. ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO (...) (12806048, 12806048, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-13, Publicado em 2023-02-27)

Pelo exposto, diante dos elementos de convicção apontados nos autos não deixarem dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, resta impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE:

A defesa pleiteia, ainda, a revisão da dosimetria para que seja reduzida a pena-base aplicada. Vejamos.

De início verifico que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínimo legal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, a culpabilidade é exacerbada, devendo ser valorada de forma negativa, na medida em que o réu praticou assalto no período da tarde em uma agencia lotérica, utilizando arma de fogo e apontando para as pessoas que ali se encontravam, proferido ameaças, agindo com extrema violência e aterrorizando as mesmas, demonstrando ser pessoa extremamente perigosa e demonstrando total desprezo com a vida humana,
o que torna o delito ainda mais reprovável

Com relação aos antecedentes, o réu é tecnicamente primário; não há elementos para valorar a personalidade e a conduta social.

Os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime, são normais a espécie, qual seja o lucro fácil.

O comportamento da vítima deve ser considerada circunstância neutra, nos termos da Sumula 18 d TJPA.

Neste panorama verifico que das circunstâncias valoradas negativamente, uma circunstância deve permanecer desfavorável ao apelante (culpabilidade), razão pela qual,
redimensiono a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão 100 (dez) dias-multa.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena não houveram circunstâncias agravantes e atenuantes, contudo, seguindo o entendimento laborado na sentença,
reconheço a atenuante de menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando para 04 (quatro) anos e 06 (seis) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, verifique-se a presença de causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I do Código Penal, patamar que mantenho, nos termos da sentença em 2/3 (dois terços), passando a pena para em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tratando-se de crime cometido em face de vítimas diferentes,
mantenho a regra do concurso formal, disposto no art. 70 do CP, com bem delineado na sentença monocrática,
verbis
:
“frente a existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de atos distintos – prática de crimes de roubo (várias vítimas), os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares idênticos, aplico apenas uma das penas privativas de liberdade”

Assim, moldes da sentença condenatória, aplico o patamar de 1/6 (um sexto) em referência ao concurso formal
, perfazendo a pena final e definitiva
08 (oito) anos e 09 (nove)= meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Em relação ao regime carcerário, deverá a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, a teor do art. 33, § 2º,
‘a’
do CP. Por fim, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, I do Código Penal, eis que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Em face do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
tão somente para redimensionar a pena do apelante em
definitiva
08 (oito) anos e 09 (nove)= meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, nos termos da fundamentação supra, mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023